Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-46.2022.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito. Inconformismo do autor. Não recolhimento das custas iniciais no prazo previsto no art. 290 do CPC. Formulação de pedido de assistência judiciária gratuita em sede de apelação. Atribuição da benesse que goza de efeitos ex nunc e, portanto, não tem o condão de isentá-lo do pagamento das custas iniciais,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito. Inconformismo do autor. Não recolhimento das custas iniciais no prazo previsto no art. 290 do CPC. Formulação de pedido de assistência judiciária gratuita em sede de apelação. Atribuição da benesse que goza de efeitos ex nunc e, portanto, não tem o condão de isentá-lo do pagamento das custas iniciais, tampouco alterar a sentença. Pecualiridades da lide que evidenciam que o autor não se enquadra no conceito de hipossuficiente descrito no art. 98 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.